Tribunal: TJDFT
Processo: 0703739-27.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0703739-27.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO AGIBANK S.A APELADO: MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA., RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II, LUAN FELIPE FILHO ARAUJO DOS SANTOS DESPACHO Certificado o trânsito em julgado, baixem-se os autos para apreciação da petição de ID 34398820. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator